Tribunal: TJSP
Processo: 1000353-63.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de protestos indevidos – Inocorrência – Provas dos autos, não impugnadas pela autora, que demonstram a relação comercial havida entre as partes – Produção de provas requerida pela autora, que deixou de efetuar o depósito dos honorários periciais - Rejeição do pedido

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Alegação de protestos indevidos – Inocorrência – Provas dos autos, não impugnadas pela autora, que demonstram a relação comercial havida entre as partes – Produção de provas requerida pela autora, que deixou de efetuar o depósito dos honorários periciais - Rejeição do pedido que era de rigor – Sentença mantida.
- Justiça gratuita – Concessão – Ressalvando-se que concessão da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício.

Recurso parcialmente provido.